Tribunal: TJES
Processo: 5033971-44.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033971-44.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA LUCIA CASTRO DE SOUZA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PISO PROPORCIONAL À JORNADA DE 25 HORAS SEMANAIS. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL PREVENDO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA A NÍVEIS AVANÇADOS DA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. VALOR REMUNERATÓRIO SUPERIOR AO PISO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso interposto por professora da rede municipal de ensino de Vila Velha contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento do Piso Nacional do Magistério de forma integral e linear aos níveis superiores da carreira, sob alegação de supressão do direito.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Analisar se a ausência de previsão legal municipal autoriza a extensão automática do Piso Nacional aos níveis e padrões superiores da carreira e a intervenção judicial para majorar vencimentos.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Preliminar de nulidade da intimação rejeitada, por ausência de prejuízo e observância do princípio da instrumentalidade das formas (arts. 277 e 282, § 1º, CPC).

04. O Piso Salarial Nacional do Magistério (Lei nº 11.738/2008) vincula o vencimento inicial das carreiras, não havendo incidência automática sobre níveis superiores ou reflexo sobre gratificações e adicionais, salvo autorização expressa em legislação local (REsp 1.426.210/RS – Tema 911 STJ; TJES, Apelações Cíveis nº 0000257-24.2019.8.08.0046 e 0081400-26.330).

05. No caso concreto, não há lei municipal autorizando a incorporação automática do Piso a todos os níveis e padrões da carreira. O valor percebido pela recorrente (R$ 2.785,41) já é superior ao piso proporcional à jornada de 25 horas semanais (R$ 2.403,51), afastando qualquer supressão de direito.

06. O Poder Judiciário não pode criar norma remuneratória, sob pena de violação aos princípios da legalidade e separação dos poderes (art. 37, caput e X, CF/88; Súmula Vinculante nº 37 STF).

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência.

08. Condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade (art. 98, § 3º, CPC).

Tese de julgamento:
“O Piso Nacional do Magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, aplica-se ao vencimento inicial da carreira, não havendo incidência automática sobre níveis ou padrões superiores, salvo previsão legal local. O Poder Judiciário não pode majorar vencimentos sem respaldo legal, sendo válida a manutenção do vencimento percebido quando este supera o piso proporcional à jornada de trabalho.”

Dispositivos legais citados:
Constituição Federal, art. 37, caput e X; Lei nº 11.738/2008; Lei nº 9.099/95, art. 55; Código de Processo Civil, arts. 272, § 2º, 277, 282, § 1º, e 98, § 3º; Súmula Vinculante nº 37 do STF; REsp 1.426.210/RS (Tema 911 STJ).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5033971-44.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
ANA LUCIA CASTRO DE SOUZA

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PISO PROPORCIONAL À JORNADA DE 25 HORAS SEMANAIS. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL PREVENDO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA A NÍVEIS AVANÇADOS DA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. VALOR REMUNERATÓRIO SUPERIOR AO PISO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso interposto por professora da rede municipal de ensino de Vila Velha contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento do Piso Nacional do Magistério de forma integral e linear aos níveis superiores da carreira, sob alegação de supressão do direito.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Analisar se a ausência de previsão legal municipal autoriza a extensão automática do Piso Nacional aos níveis e padrões superiores da carreira e a intervenção judicial para majorar vencimentos.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Preliminar de nulidade da intimação rejeitada, por ausência de prejuízo e observância do princípio da instrumentalidade das formas (arts. 277 e 282, § 1º, CPC).

04. O Piso Salarial Nacional do Magistério (Lei nº 11.738/2008) vincula o vencimento inicial das carreiras, não havendo incidência automática sobre níveis superiores ou reflexo sobre gratificações e adicionais, salvo autorização expressa em legislação local (REsp 1.426.210/RS – Tema 911 STJ; TJES, Apelações Cíveis nº 0000257-24.2019.8.08.0046 e 0081400-26.330).

05. No caso concreto, não há lei municipal autorizando a incorporação automática do Piso a todos os níveis e padrões da carreira. O valor percebido pela recorrente (R$ 2.785,41) já é superior ao piso proporcional à jornada de 25 horas semanais (R$ 2.403,51), afastando qualquer supressão de direito.

06. O Poder Judiciário não pode criar norma remuneratória, sob pena de violação aos princípios da legalidade e separação dos poderes (art. 37, caput e X, CF/88; Súmula Vinculante nº 37 STF).

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência.

08. Condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade (art. 98, § 3º, CPC).

Tese de julgamento:
“O Piso Nacional do Magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, aplica-se ao vencimento inicial da carreira, não havendo incidência automática sobre níveis ou padrões superiores, salvo previsão legal local. O Poder Judiciário não pode majorar vencimentos sem respaldo legal, sendo válida a manutenção do vencimento percebido quando este supera o piso proporcional à jornada de trabalho.”

Dispositivos legais citados:
Constituição Federal, art. 37, caput e X; Lei nº 11.738/2008; Lei nº 9.099/95, art. 55; Código de Processo Civil, arts. 272, § 2º, 277, 282, § 1º, e 98, § 3º; Súmula Vinculante nº 37 do STF; REsp 1.426.210/RS (Tema 911 STJ).

RELATÓRIO

A recorrente narrou que é professora da rede pública municipal de ensino e que o Município estaria suprimindo seu direito ao Piso Nacional do Magistério, ao pagar um

vencimento inferior ao mínimo legal. Sustentou que, para mascarar o descumprimento, a municipalidade estaria lançando adicionais e gratificações na rubrica de vencimento, o que seria vedado pela jurisprudência e pela própria Lei do Piso, que estabelece que o mínimo legal deve corresponder ao vencimento base inicial.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais (Id 15679524). Ao confrontar o valor percebido pela recorrente (vencimento efetivo) com o Piso Proporcional, concluiu que o patamar remuneratório da servidora já é superior ao mínimo legal.

Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso (Id 15679527), pleiteando a reforma integral da sentença. Preliminarmente, arguiu a nulidade da intimação da sentença por não constar o nome de seu patrono nas publicações eletrônicas. No mérito, reiterou a tese de que haveria um equívoco na interpretação do Juízo entre vencimento e remuneração, insistindo que o Município estaria incorporando indevidamente progressões e titularidade ao vencimento base para atingir o piso, praticando uma "manobra para ludibriar a legislação vigente".

O Município apresentou contrarrazões (Id 15679533), pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

PROJETO DE VOTO

I) Da preliminar de nulidade da intimação

A recorrente arguiu, em sede preliminar de recurso, a nulidade da intimação da r. sentença, sob o argumento de que a intimação expedida não teria feito constar o nome de seu patrono em consonância com o disposto no art. 272, § 2º, do Código de Processo Civil.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento. A simples consulta ao histórico processual revela que foi expedida intimação via Diário de Justiça Eletrônico (Id 15679526), direcionada ao patrono da recorrente.

Além disso, a regra processual do
pas de nullité sans grief
, prevista no art. 282, § 1º, do CPC, estabelece que o ato processual não será anulado se, mesmo praticado de forma diversa da prescrita, alcançar a sua finalidade e a parte não comprovar o dano sofrido. No caso concreto, o presente recurso foi interposto tempestivamente, conforme certidão de Id 15679530, cumprindo o objetivo da intimação, que é dar ciência do ato decisório para possibilitar a interposição do recurso cabível.

Dessa forma, a rejeição da preliminar é medida que se impõe, não havendo que se falar em nulidade, tampouco em devolução de prazo.

II) Do mérito recursal

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da parte recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
, e § 1º, da Lei n° 9.099/95.

O centro da controvérsia reside na alegação da recorrente de que o Município de Vila Velha estaria burlando a Lei Federal nº 11.738/2008, eis que o vencimento percebido pela professora seria inferior ao Piso Nacional proporcional para 25 horas semanais, e que essa diferença estaria sendo compensada por meio de incorporação indevida de vantagens (progressões e titularidade) ao vencimento base.

Contudo, após detida análise dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A Lei Federal n° 11.738/2008 institui o piso salarial nacional para profissionais do magistério público da educação básica, atualizado anualmente, estipulando a remuneração mínima anual dos profissionais,
in verbis
:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei n° 11.494, de 20 de junho de 2007.

Importa destacar que a Constituição Federal estabelece, no art. 206, a observância ao piso salarial nacional para os profissionais da educação pública, nos seguintes termos:

Art. 206 - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que
"a Lei n° 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais. [...]"
(REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016).

Dessa forma, seguindo a tese do Tribunal da Cidadania, o piso nacional salarial do magistério não possui incidência automática, dependendo de regulação em lei local.

Assim, o piso salarial somente será aplicado aos profissionais dos entes federativos que possuam regulamentação específica, conforme entendimento consolidado por este eg. Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REAJUSTE ANUAL. APLICAÇÃO A TODOS OS NÍVEIS DA CARREIRA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO. SÚMULA VINCULANTE N.º 37. RECURSO PROVIDO. 1. A Lei n.º 11.738/2008, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo julgamento da ADI n.º 4.167/DF, perante o Supremo Tribunal Federal, instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.426.210/RS, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema 911), definiu que
não há determinação de incidência automática de percentual do piso salarial nacional em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estiverem elencadas nas legislações locais
. 3. Não estando previsto na Lei Municipal de São José do Calçado o reajuste salarial na carreira pretendido pela Autora, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia (Súmula Vinculante n.º 37, do STF). 5. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível n° 0000257-24.2019.8.08.0046, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2024) [destaquei].

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ORDINÁRIA APELAÇÃO CÍVEL MAGISTÉRIO PÚBLICO - PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO REAJUSTE ANUAL - APLICAÇÃO A TODOS OS NÍVEIS DA CARREIRA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial nº. 1.426.210, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 911), fixou tese no sentido de que a Lei nº. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior,
não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
. 2. Nos termos da Súmula Vinculante nº. 37, o Excelso Supremo Tribunal Federal preconiza que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. (TJES, Classe: Apelação Cível, 008140026330, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/03/2023, Data da Publicação no Diário: 12/04/2023) [destaquei].

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. [...] MÉRITO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE REAJUSTE SALARIAL. APLICAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO PREVISTO NA LEI FEDERAL N. 11.738/2008. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PARA OS DEMAIS ENTES FEDERATIVOS. TEMA REPETITIVO 911 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO POR LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO PROMOVER AUMENTO DE VENCIMENTOS SEM RESPALDO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] III. Mérito: O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 911 fixou tese vinculante no sentido de que: "A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior,
não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais."
IV. Recurso conhecido e provido para reformar a Sentença de Primeiro Grau, julgando improcedente o pedido exordial, invertendo os ônus da sucumbência, com suspensão da exigibilidade executiva, no prazo e na forma da Lei, por encontrar-se a Recorrida amparada pela assistência judiciária. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000321-34.2019.8.08.0046, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação: 10/08/2023) [destaquei].

No caso em análise, a parte recorrente não logrou demonstrar a existência de lei no Município de Vila Velha que estabeleça a extensão linear e automática dos reajustes anuais do Piso Salarial para os níveis e padrões avançados da carreira, como o Nível V, Padrão 9 por ela alcançado. Sem a devida autorização legislativa municipal para tal equiparação ou reestruturação, o Poder Judiciário não pode suprir essa lacuna, sob pena de ofensa direta ao princípio da separação dos Poderes e da estrita legalidade na Administração Pública (art. 37,
caput
e inciso X, da CF/88).

Além disso, o juízo
a quo
, amparado pelas fichas financeiras apresentadas pela própria recorrente (Id 15679517), verificou que o valor percebido pela servidora como "vencimento efetivo" é, de fato, superior ao Piso Nacional proporcional à sua jornada de 25 horas semanais. Por exemplo, para o ano de 2022, o piso proporcional era de R$ 2.403,51, enquanto o valor percebido pela servidora era de R$ 2.785,41 em janeiro.

Dessa forma, a sentença que concluiu pela improcedência dos pedidos, ao constatar que o valor remuneratório percebido pela recorrente é superior ao Piso Salarial Proporcional, deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, porém suspendo sua exigibilidade com base no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)